Tribunal: STF
Processo: ARE 1321766
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Hipótese de demissão. Previsão na legislação local. Ofensa reflexa ou indireta. Súmulas 279 e 280/STF. 4. Preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da aplicação da sanção. Irrelevância. Precedentes desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.